Tribunal: STF
Processo: RMS 38506
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Mandado de segurança contra decisões proferidas pelo STJ. 4. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, quando configurada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 5. Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 7. Embargos de declaração rejeitados.